Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVANTE), FABIANO RUAS DA SILVA - CPF: 015.293.721-86 (AGRAVADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (AGRAVADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), MELISA CUNHA PIMENTA - CPF: 274.374.748-08 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (AGRAVADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - POSTERIOR EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA EM RAZÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 88 DO CDC - ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR COM A AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO - INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS A SEU FAVOR - RECURSO PROVIDO.

Se as normas consumeristas devem ser interpretadas em favor do consumidor e se o art. 88 do CDC visa apenas evitar tumultos processuais, não há empecilho para o afastamento dessa regra em caso de concordância da parte hipossuficiente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Capital que julgou extinta a demanda secundária por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando a agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Ela alega que a denunciação à lide foi admitida pelo juízo de origem em 1o/09/2014 e que, por essa razão, a decisão agravada afronta a segurança jurídica, além de configurar preclusão
pro judicato
.

Diz que não houve qualquer tipo de resistência seja por parte da seguradora litisdenunciada seja por parte do autor agravado, o que retira o justo motivo para sua condenação à verba honorária.

Sem pedido liminar (ID no. 97526468).

Contraminuta pelo provimento do Recurso (ID no. 97991456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se o cabimento do Recurso com amparo no art. 1.015, inciso II, do CPC tendo em vista se tratar de decisão que conheceu parcialmente do mérito da causa, mas não colocou fim à fase de conhecimento.

O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas demandas de consumo. Contudo, suas disposições não podem ser interpretadas isoladamente, mas em benefício do consumidor uma vez que o seu intento é o de proteger a celeridade processual e evitar que os fornecedores oponham entraves que causem tumulto processual.

Contudo, é possível que a simples existência de demanda secundária não seja a causa da lentidão dos autos, e que a parte hipossuficiente vislumbre inclusive a possibilidade de ter a sua futura e eventual indenização satisfeita mais rapidamente se a seguradora da parte contrária for chamada a integrar o polo passivo.

Assim, existindo concordância do autor e não tendo a seguradora oposto resistência, a jurisprudência pátria admite o afastamento da norma que subsidia as conclusões do
decisum
, o que atualmente é corroborado inclusive pelo negócio jurídico processual (art. 190 do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...)
APLICABILIDADE DO CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OU RESISTÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DO CONSUMIDOR E ARGUIDA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em demandas consumeristas com vistas a dar celeridade e efetividade à tutela jurisdicional pleiteada pelo hipossuficiente.
3.
Não é possível que o fornecedor invoque a vedação disposta no art. 88 do CDC em seu benefício, posto que se trata de regra concebida em favor do consumidor em juízo
. 4.
Caso concreto em que o consumidor não apresenta resistência ou insurge-se contra a intervenção de terceiro
. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001447, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REGRA DO ART. 88 DO CDC QUE TEM POR OBJETIVO EXCLUSIVO BENEFICIAR O CONSUMIDOR. AFASTAMENTO POSSÍVEL COM SUA ANUÊNCIA. NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL, ADEMAIS, AUTORIZADA PELO ART. 190 DO CPC
. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

"
Em que pese a proibição da incidência do instituto da denunciação da lide em demandas de natureza consumerista (art. 88, CDC), essa regra foi inserida na lei específica com o objetivo de proteger o consumidor, notadamente no que concerne à celeridade e efetividade do processo em face da responsabilidade solidária que norteia a matéria. Contudo, havendo assentimento das partes e da litisdenunciada, nada obsta que se aceite a denunciação da lide, se a prática for mais benéfica ao consumidor, como neste caso
" (TJSC, Apelação Cível n. 2008.081988-1, de Itajaí, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12-08-2011).
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4019162-56.2018.8.24.0900, da Capital, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 30-10-2018, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e restabelecer a validade e a eficácia da lide secundária. Por consequência, fica cassada a condenação da agravante ao custeio dos ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021